Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PARTICIPAÇÃO DO APENADO EM GRUPO DE AUTOCONHECIMENTO PARA A CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a determinação de participação do apenado em grupo de autoconhecimento para a concessão de saídas temporárias, considerando que não foi realizado o exame criminológico e, portanto, não houve recomendação de participação do sentenciado em qualquer tipo de grupo na unidade prisional, além de não haver fatos concretos relacionados a eventuais intercorrências advindas no curso da execução penal. A gravidade do delito ou seu modo de execução não consubstanciam argumentos idôneos para a realização de exame criminológico ou eventual participação em grupo de ajuda.
2. Mantém-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido para que o apenado participe de grupo de autoconhecimento para a concessão de saídas temporárias, tendo em vista que o sentenciado, além de ter cumprido o requisito objetivo, não ostenta faltas disciplinares pendentes de apuração, tudo somado ao fato de que o Juízo possui condições de fiscalizar o acompanhamento psicológico e as demais condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido para que o apenado participe de grupo de autoconhecimento para a concessão de saídas temporárias.